Tribunal: TJES
Processo: 0009506-12.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009506-12.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO AÉREA. INDISPENSABILIDADE AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Gabriel Einstein Scopel Largura, confirmou medidas liminares para a transferência do autor para UTI em local mais próximo de seu domicílio, com remoção por transporte aéreo, acompanhamento médico durante o trajeto e outras providências, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) analisar se a remoção aérea do paciente era indispensável para garantir sua saúde e segurança, conforme alegado pelos genitores do autor, considerando o laudo pericial que concluiu pela desnecessidade da remoção aérea;
(ii) avaliar se a sentença, ao determinar o custeio do transporte aéreo pela operadora do plano de saúde, observou os princípios da boa-fé contratual e da dignidade humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença baseou-se no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC/15) e desconsiderou as conclusões do laudo pericial, fundamentando que o documento analisou a situação clínica do autor com base em informações posteriores aos fatos, não refletindo a urgência e as peculiaridades do caso à época.

O transporte terrestre, em percurso de aproximadamente 300 quilômetros, representaria risco elevado ao paciente, que estava internado em UTI, entubado e dependente de ventilação mecânica. O transporte aéreo foi considerado mais seguro e eficaz, proporcionando o suporte necessário e o acompanhamento médico adequado durante o trajeto, em linha com os princípios de proteção à saúde e à vida.

Embora o laudo pericial tenha concluído pela desnecessidade do transporte aéreo, o juiz, respaldado nos arts. 371 e 479 do CPC/15, pode formar sua convicção com base em outros elementos dos autos, como a urgência do caso e a vulnerabilidade do paciente.

Contratos de plano de saúde, por sua natureza, devem ser interpretados de forma mais favorável ao beneficiário, nos termos do art. 47 do CDC, especialmente diante de situações que envolvam riscos à saúde e à dignidade humana (arts. 422 e 423 do CC/02).

O transporte aéreo já foi realizado, sem pedido reconvencional ou aplicação de multa pelo eventual descumprimento contratual, o que reforça a desnecessidade de reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode desconsiderar as conclusões de laudo pericial e fundamentar sua decisão em outros elementos constantes dos autos, especialmente em situações que envolvam a saúde e a dignidade do beneficiário do plano de saúde, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC/15.

Contratos de plano de saúde devem ser interpretados em favor do consumidor, observando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à dignidade humana, com cobertura de procedimentos necessários para assegurar o restabelecimento da saúde do beneficiário, ainda que não expressamente previstos no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 47 e 51; CC/02, arts. 422 e 423; CPC/15, arts. 371, 479, 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 11.02.2019.

STJ, AgInt no AREsp 1.720.643/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07.12.2020, DJe 10.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o

po
r

UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a sentença
de fls.
683/685
,

proferida pelo Juízo da
Vara
de Infância e Juventude de Cachoeiro do Itapemirim
,
que
na Ação
de Obrigação de Fazer

ajuizada
po
r

GABRIEL EINSTEIN SCOPEL LARGURA
, julgou procedente a pretensão autoral
e confirmou as medidas liminares anteriormente deferidas, para determinar a transferência do apelado para UTI em seu domicílio ou local mais próximo, a prestação de informações sobre o quadro clínico do paciente, a juntada do prontuário médico, bem como a transferência do recorrido mediante transporte aéreo. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
de fls. 672/683 a ora apelante aduz
que (1)
a transferência do apelado para o Hospital São Francisco de Assis em Cachoeiro do Itapemirim ocorreu em razão da inexistência de leitos de UTI infantil na Cidade de Linhares de vagas nos hospitais próximos
;
(2)
a referida justificativa sustenta o pedido de disponibilização de lei
to
mais próximo de seu domicílio, mas não fundamenta, técnica ou juridicamente, que a remoção fosse realizada pela via aérea quando inexistia prescrição médica e clínica nesse sentido; (3) foi comprovada a disponibilização de remoção por meio de UTI móvel com toda equipe à disposição; (4) o fundamento acerca de eventual risco no transporte terrestre não passa de senso comum do magistrado sentenciante, ante a ausência de justificativa técnica a embasá-la, visto que a prova pericial médica realizada determinou que o apelado possuía condições clínicas de remoção terrestre e não havia nenhum risco para a sua saúde ou vida, pois seria monitorado por equipe técnica e médico;
(5) a remoção terrestre teria corrido antes mesmo do requerimento postulando o transporte aéreo; (6) não há prescrição médica indicando a necessidade de remoção do apelado por via aérea, sendo tal postulação baseada unicamente na vontade dos genitores
do apelado
;
(8) a prova pericial concluiu pela desnecessidade de transferência do apelado por via aérea, além da inexistência de indicação clínica de remoção por este meio. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A questão devolvida a esta instância recursal diz respeito à obrigação da cooperativa médica apelante de custear
a
remoção
do apelado
por meio de transporte aéreo.

A sentença apelada julgou procedentes as pretensões autorais
e, com base no entendimento de que o laudo pericial não vincula o julgador, desconsiderou as conclusões da prova pericial
médica
, ao argumento de que o laudo foi emitido somente três anos após os fatos narrados nos autos, de modo que considerou
“pouco provável que seja possível tal precisão, já que inúmeros fatos poderiam ter piorado a situação respiratória do infante durante o percurso de cerca de 300km”
(fl. 684-v), tendo ainda registrado que o transporte aéreo foi mais rápido e eficaz, além de ter permitido o acompanhamento pelos pais do recorrido, que à época dos fatos era menor.

É cediço que em razão do livre convencimento motivado
ou persuasão racional prevista pel
o art. 371 do CPC/15, o julgador apreciará a prova constante dos autos e indicará com precisão as razões de seu convencimento, podendo, na forma do art. 479 do CPC/15, deixar de considerar as conclusões do laudo
pericial

e indicar, na sentença, os motivos que o levaram a tanto.

Nesse caso, extrai-se que a prova pericial produzida nos autos, embora tenha concluído pela desnecessidade da remoção do apelado por via área, limitou-se à análise de documentos colacionados, de modo que não pôde aferir, precisa e tecnicamente, a real situação do recorrido à época em que foi deferida a remoção em questão.

Conforme aponta o laudo pericial, o menor estava internado em UTI, entubado e, por conseguinte, necessitando de auxílio mecânico para respirar, pois, não havia sido, ainda, extubado. Consta expressamente que o recorrido estava em condições de respirar sem auxílio, sendo esperada a sua alta da UTI, ou seja, os próprios médicos que acompanhavam o paciente ainda não haviam definido o seu quadro clínico, na medida em que existia somente a possibilidade de alta da UTI.

Somado a tal fato, não se pode olvidar que
o transporte terre
stre
de
Cachoeiro do Itapemirim
para
Linhares

exigiria o percurso de,
aproxi
ma
damente, 300 quilômetros
, o que elevaria sobremaneira os riscos para a vida do paciente, porquanto ficaria desprovido da devida estrutura médica disponível em unidade hospitalar por excessivo tempo.

Por outro lado, ainda que não tenha havido pedido médico para a remoção aérea do apelado e
ainda que a prova pericial tenha apontado que a remoção aérea do paciente não era imprescindível, por outro lado, há que se registrar a p
atente necessidade de transferência do apelado em condições adequadas, com suporte intensivo e acompanhamento médico durante o trajeto para prevenir eventuais intercorrências que pudessem agravar seu já estado frágil de saúde, sendo o
traslado aéreo uma extensão da internação em leito de UTI de unidade hospitalar na qual o
apelado se
encontrava.

Destarte
, sendo o contrato de
plano de
saúde, típico contrato de adesão, deve ser interpretado de forma mais favorável ao
beneficiário
, porquanto é regido, como cláusula geral, pelo princípio da bo
a
-fé contratual, nos termos dos artigos 47 do CDC, e artigos 422 e 423 do Código Civil.

Destaque-se,
ainda,
que a contratação que tem como objeto a saúde, incorpora direitos fundamentais regulados constitucionalmente, com destaque para o princípio da dignidade humana, merecendo tratamento diferenciado em face das consequências nefastas decorrentes da inadimplência da prestadora.

N
ão se pode perder de vista,
também,
que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares do qual o apelado é usuário, baseia-se na cobertura dos procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do beneficiári
o.

Por conseguinte,
atendo-me
especificamente
às circunstâncias que permeiam esse caso específico
e considerando que a remoção aérea já foi realizada, bem como que não houve a formulação de pedido reconvencional por parte da cooperativa médica apelante e, ainda,
que não houve
a incidência de multa por eventual descumprimento
em desfavor da apelante
, entendo que não merece reforma a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto.

Por fim, considerando a ausência de condenação
e o ínfimo valor atribuído à causa
, bem como que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
1
,

altero o critério de arbitramento dos honorários utilizado na origem para condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a tal verba, de forma equitativa, de acordo com o §8º do art. 85 do CPC/15.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários para R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

1

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.